Tribunal: TJSP
Processo: 0000190-10.2016.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação de rigor.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000190-10.2016.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante VANDERLEI
FLORO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-10.2016.8.26.0581 -Voto no 12.162
2
Apelação no 0000190-10.2016.8.26.0581
Apelante: Vanderlei Floro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Manuel
Voto no 12.162
FURTO QUALIFICADO
Materialidade e autoria bem
demonstradas. Condenação de rigor.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 117/122, acrescenta-se que o
MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de São Manuel, Dr. Italo
Fernando Pontes de Camargo Ferro, julgou procedente a ação penal para
condenar VANDERLEI FLORO a 02 anos e 04 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, no valor
mínimo, por infração ao artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
Inconformado, o réu recorre pleiteando a absolvição alegando
insuficiência probatória e, subsidiariamente, o abrandamento do regime
prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (fls. 153/158).
Contrariado o recurso (fls. 164/166), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 175/180).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 03 de outubro de 2015, no
interior do estabelecimento comercial "Gula Burg's", situado na Avenida José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-10.2016.8.26.0581 -Voto no 12.162
3
Horácio Melão, na cidade de São Manuel, o réu subtraiu para si, mediante
abuso de confiança, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) máquina de
cortar piso da marca "Maquita", pertencente à vítima Donizeti Pereira
Benevides.
Segundo apurado, o réu trabalho como ajudante de pedreiro
para Donizeti, durante o período em que a vítima realizou reforma na
lanchonete denominada “Gula Burg ́s”.
O réu, tencionado a praticar o furto e aproveitando-se da
confiança em si depositada, em razão do vínculo profissional com a vítima,
subtraiu o objeto acima descrito.
Após noticiado o fato à autoridade policial pela vítima, os
policiais chegaram à pessoa do réu, que negou a prática delitiva, contudo, o
objeto material foi apreendido em sua residência, reconhecido e devolvido à
vitima.
A materialidade do crime ficou robustamente demonstrada nos
autos, tanto que contra ela não houve insurgência.
A autoria também ficou bem provada.
Em juízo, o réu negou a autoria delitiva. Confirmou que
trabalhou com a vítima e afirmou que a máquina que estava em sua residência
seria sua, pois teria adquirido por R$ 300,00 em uma loja da cidade.
Contudo, a autodefesa do réu restou isolada no contexto
probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-10.2016.8.26.0581 -Voto no 12.162
4
A vítima Donizeti Pereira Benevides disse que após notar a
falta da máquina foi até a Delegacia de Polícia e registrou um boletim de
ocorrência. Após, foi chamado na delegacia e os policiais informaram que
localizaram a máquina na casa do acusado. Afirmou que após o
reconhecimento, recebeu o bem da polícia civil. Confirmou que o réu
realmente estava trabalhando para ele e tinha acesso ao local dos fatos por
esse motivo.
A palavra da vítima, notadamente em crimes patrimoniais,
como no caso, assume fundamental importância. Afinal, recaindo suas
declarações sobre pessoa contra a qual ela não tinha, até então, qualquer
querela, seu único interesse se resume em narrar os fatos e indicar o
verdadeiro autor e não acusar um inocente.
Ademais, as palavras da vítima ainda encontraram suporte no
relato do policial civil Cláudio Aparecido Leme que, em juízo, relatou que
estava investigando o furto do bem descrito na denúncia, uma máquina de
cortar piso e, após receberam denúncia privilegiada de que o autor seria o
acusado, foram até a casa do réu e realmente encontraram duas máquinas, as
quais foram levadas para delegacia. Declarou que a vítima reconheceu a
propriedade de uma delas. Afirmou que o acusado confessou o furto e
devolveu o bem subtraído.
No mesmo sentido o depoimento do policial civil André Luiz
Ferreira da Silva, que corroborou a versão do colega.
Consoante jurisprudência pátria, os depoimentos de policiais
gozam de validade e relevante importância probatória, sendo aptos a amparar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-10.2016.8.26.0581 -Voto no 12.162
5
decreto condenatório, em especial quando submetidos ao contraditório e em
consonância com as demais provas coletadas.
Não há porque se dar prevalência à frágil negativa do réu, em
detrimento dos relatos da vítima e das testemunhas. Não se demonstrou
tivessem qualquer motivo para falsear a verdade, na tentativa de prejudicar
injustamente o réu.
Deve ser levado em conta ainda que a apreensão da res furtiva
em poder do réu faz presumir a responsabilidade, impondo-se-lhe justificativa
aceitável. Em se mostrando ela inverossímil ou contrária aos demais
elementos de prova, aquela presunção gera certeza de autoria, levando ao
êxito condenatório.
“Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída
em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o
ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e
inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate
condenatório” (RJDTACRIM 8/96 Rel. Juiz PASSOS DE FREITAS).
O crime de furto da máquina, portanto, ficou bem provado e
caracterizado. Não restam dúvidas quanto à responsabilização do apelante
pela prática do delito, não se podendo cogitar de insuficiência probatória.
No tocante à qualificadora de abuso de confiança, impossível
o afastamento, pois o réu, trabalhava para a vítima e, nessas condições, tinha
livre acesso a res furtiva. Tal era a confiança depositada no réu, que o
ofendido, ao notar a subtração do bem, comunicou o fato à polícia, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-10.2016.8.26.0581 -Voto no 12.162
6
recaindo suas suspeitas sobre o réu em nenhum momento.
Nesse quadro, caracterizada está a relação de confiança
exigida pelo tipo penal e torna certa a existência da qualificadora, sendo de
rigor o reconhecimento.
É o quanto basta à prolação do decreto condenatório.
As penas foram bem dosadas, tanto que a r. defesa sequer se
insurgiu contra os critérios e parâmetros adotados pelo julgador.
No tocante ao regime prisional, inegável que o réu foi
beneficiado com a fixação do regime intermediário, com o que concordou a
acusação. A recidiva do apelante, comprovada pela certidão de fls.53, por
expressa determinação legal, impõe seja fixado o regime mais gravoso para o
cumprimento da pena privativa de liberdade (artigo 33, do CP).
Indivíduo que, já processado e condenado, não se emenda,
voltando a delinquir, merece resposta penal mais severa, que tente dissuadi-lo
de prosseguir na senda criminosa. Indiscutivelmente, há um incremento da
culpabilidade em tal situação.
Registro que a Súmula no 269, do STJ, admite o
estabelecimento do regime semiaberto para reincidentes condenados a penas
de até 04 anos, mas não o impõe (nem poderia fazê-lo), ressalvando o exame
das circunstâncias pessoais e do crime qualificado.
A recidiva do réu também impede a substituição da pena
privativa por restritiva de direitos (artigo 44, inciso II, do CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000190-10.2016.8.26.0581 -Voto no 12.162
7
Nesse quadro, não há o que se alterar.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

MARCOS CORREA
Relator